Tribunal: STF
Processo: ARE 1521064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DEMOLITÓRIA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ART. 252 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. CONSTRUÇÃO DE CASA SEM A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. EDIFICAÇÃO EMBARGADA. PROSSEGUIMENTO DA OBRA À REVELIA DAS AUTORIDADES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO POR PARTE DO ÓRGÃO COMPETENTE. IRREGULARIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA CORREÇÃO. MEDIDA EXTREMA ACERTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RESSALVA DA JUSTIÇA GRATUITA.



    "Então, aquilo que é clandestino, ilegal, como a obra objeto destes autos, porque desapercebida de licença e erigida com maltrato às posturas edilícias, não pode merecer proteção jurisdicional, estando mesmo fadada à demolição, conforme sentenciado" (AC n. 0808007-53.2013.8.24.0064, de São José, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 26-6-2018).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não há se falar em nulidade por ausência de citação. O oficial de justiça certificou no mandado de citação que Cristiano Urbano Frider foi citado por hora certa. O servidor judiciário, ante a suspeita de que a parte se ocultava do ato, compareceu ao local duas vezes, notificando os presentes de que iria comparecer em data e horário previamente marcados e, assim, efetivou a citação na pessoa do vizinho, nos moldes do art. 252 do Código de Processo Civil/2015.



    [...]



    Também se levantou no apelo a tese de nulidade da sentença por falta de manifestação sobre o pedido de chamamento ao processo. Afirmou-se que houve requerimento na peça contestatória da inclusão na demanda dos agentes que figuram como proprietários do imóvel na matrícula inscrita no Cartório de Registro de Imóveis, bem como dos agentes com quem se negociou a sua compra.



    Não obstante a omissão do tema na sentença, o vício em questão não implica nulidade do feito, pois o art. 1.013 do CPC/2015 autoriza a apreciação neste Tribunal de Justiça.



    [...]



    Cristiano Urbano Frider narrou na petição do apelo protocolada em 21-1-2019 que adquiriu o imóvel de Nelson Antonio Soares de Oliveira, sem nenhuma benfeitoria, e que, posteriormente à aquisição e à construção, iniciou-se um litigio acerca do exercício irregular da posse sobre o imóvel e que, por isso, seriam todos obrigados na pretensão demolitória.



    Nota-se, porém, que não há semelhança entre os chamados que discutem a posse e/ou propriedade do imóvel com a presente demanda. Nesta, a causa de pedir se fundamenta na impossibilidade de construção no imóvel implantado exclusivamente pelo apelante, sem autorização administrativa. O insurgente, tendo adquirido a propriedade, optou por promover edificação sem anuência do município, não tendo igualmente verificado as restrições impostas ao direito de construir aplicado à área em questão. Logo, inexiste envolvimento dos chamados na obrigação demolitória, sendo este o único e exclusivo objeto desta ação, assistindo eventual direito de regresso somente no que se refere ao direitos inerentes ao negócio de compra e venda, mas não na obrigação de desfazer a obra clandestina e irregular.



    Destaca-se que Cristiano confessou que construiu a edificação sobre o terreno e que ali estabeleceu sua residência, sem participação das pessoas indicadas, razão pela qual incabível o chamamento ao processo.



    [...]



    [A]s teses defensivas suscitadas no apelo foram superadas na sentença pela aplicação do Código de Obras do Município de Joinville. O fundamento da pretensão demolitória é a construção irregular, sendo inviável convalidar a conduta com amparo no direito à moradia.



    [...]



    Assim, com o objetivo de assegurar o pleno e adequado desenvolvimento urbano, a administração pública pode exigir que as edificações se iniciem somente após autorização administrativa, pois se trata de etapa necessária à verificação da regularidade da obra. A ausência de licença para construir, por si só, torna irregular a construção, autorizando, por consequência, a demolição integral da obra.



    [...]



    Por seu turno, as sucessoras de Cristiano, antes de invocar o seu direito à moradia, devem atentar ao princípio da isonomia e da supremacia do interesse público sobre o privado, que rege os atos administrativos. A família não trouxe ao caderno processual mínima prova ou indício de legalidade da edificação, deduzindo-se que optou por se manter na clandestinidade. Aliás, o descumprimento da legislação municipal não pode ser excepcionado diante de todos os demais munícipes que cumprem atentamente o regramento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente